Tribunal: TJSP
Processo: 0037328-66.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação de indenizatória cumulada com condenação em obrigação de fazer. Distribuição livre à 2a Vara Cível da Comarca de Itaquaquecetuba. Determinação de redistribuição à 1a Vara Cível da mesma Comarca, alegadamente preventa pelo prévio recebimento de ação envolvendo as mesmas partes, em polos invertidos, em lide relacionada ao mesmo bem imóvel. Desacerto da medida

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação de indenizatória cumulada com condenação em obrigação de fazer. Distribuição livre à 2a Vara Cível da Comarca de Itaquaquecetuba. Determinação de redistribuição à 1a Vara Cível da mesma Comarca, alegadamente preventa pelo prévio recebimento de ação envolvendo as mesmas partes, em polos invertidos, em lide relacionada ao mesmo bem imóvel. Desacerto da medida na espécie. Reunião dos feitos que não se revelava possível. Demanda distribuída em primeiro lugar que já havia sido sentenciada quando do reconhecimento da aventada conexidade. Inteligência do artigo 55, § 1o, do Código de Processo Civil vigente, e da Súmula no 235 do C. Superior Tribunal de Justiça. Conflito julgado procedente. Competência do Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Itaquaquecetuba, ora suscitado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998214
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência Cível
no 0037328-66.2020.8.26.0000, da Comarca de Itaquaquecetuba, em que é suscitante
MM JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA CÍVEL DE ITAQUAQUECETUBA, é
suscitado
MM
JUIZ
DE
DIREITO
DA
2a
VARA
CÍVEL
DE
ITAQUAQUECETUBA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram procedente
o conflito para declarar a competência do Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de
Itaquaquecetuba, ora suscitado. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIS SOARES DE
MELLO (VICE PRESIDENTE) (Presidente sem voto), GUILHERME G.
STRENGER (PRES. SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL) E MAGALHÃES
COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
ISSA AHMED
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0037328-66.2020.8.26.0000 - Voto no 26.873
2
Voto no: 26.873
Conflito de Competência no: 0037328-66.2020.8.26.0000
Comarca: Itaquaquecetuba
Suscitante: Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Itaquaquecetuba
Suscitado: Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Itaquaquecetuba
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação de
indenizatória cumulada com condenação em obrigação de fazer.
Distribuição livre à 2a Vara Cível da Comarca de Itaquaquecetuba.
Determinação de redistribuição à 1a Vara Cível da mesma
Comarca, alegadamente preventa pelo prévio recebimento de ação
envolvendo as mesmas partes, em polos invertidos, em lide
relacionada ao mesmo bem imóvel. Desacerto da medida na
espécie. Reunião dos feitos que não se revelava possível. Demanda
distribuída em primeiro lugar que já havia sido sentenciada
quando do reconhecimento da aventada conexidade. Inteligência
do artigo 55, § 1o, do Código de Processo Civil vigente, e da
Súmula no 235 do C. Superior Tribunal de Justiça. Conflito
julgado procedente. Competência do Juízo da 2a Vara Cível da
Comarca de Itaquaquecetuba, ora suscitado.
Trata-se de conflito negativo de competência instaurado
pelo JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL em face do JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL,
ambos da COMARCA DE ITAQUAQUECETUBA, nos autos da ação de
indenização por danos morais cumulada com condenação em obrigação de
fazer promovida por Dois Corações Empreendimentos Ltda. contra Furnas
Centrais Elétricas S/A.
Designado o Juízo suscitado para resolver, em caráter
provisório, as medidas urgentes (fl. 04).
É O RELATÓRIO.
Nos termos do artigo 66, inciso II, do Código de
Processo Civil vigente, está configurado o conflito negativo de competência.
Divergem os Juízos quanto à competência para processar
ação de indenização por danos morais cumulada com condenação em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0037328-66.2020.8.26.0000 - Voto no 26.873
3
obrigação de fazer promovida por Dois Corações Empreendimentos Ltda. em
face de Furnas Centrais Elétricas S/A.
A demanda, aforada em 08/11/2018 e autuada sob o no
1008474-55.2018.8.26.0278, foi livremente distribuída à 2a Vara Cível da
Comarca de Itaquaquecetuba.
Por decisão proferida em 07/08/2020, o Juízo respectivo
determinou a redistribuição do feito à 1a Vara Cível local, alegadamente
prevento por suposta conexão da causa com outra, anterior, autuada sob o no
0000002-92.2012.8.26.0278, na qual as mesmas partes, em polos invertidos,
litigariam a respeito do mesmo bem imóvel.
Ao receber os autos, o Juízo da 1a Vara Cível, recusando
a competência, fez instaurar o presente incidente, conforme argumentos
lançados às fls. 242/243 do feito originário.
E razão assiste ao Juízo suscitante.
Ainda que se pudesse aventar da existência de conexão
entre as causas, a reunião dos feitos perante um mesmo Juízo já não seria
possível ou pertinente.
Isso porque, quando do reconhecimento pelo Juízo da 2a
Vara Cível, em 08/08/2020, da suposta relação de conexidade entre as causas,
a ação mais antiga, que tramitava perante a 1a Vara Cível, já havia sido julgada
por sentença datada de 16/10/2019.
Assim, aplica-se à hipótese a exceção contida na
segunda parte do § 1o do artigo 55 do Código de Processo Civil:
“§ 1o Os processos de ações conexas serão reunidos para
decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido
sentenciado”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0037328-66.2020.8.26.0000 - Voto no 26.873
4
Nesse sentido, ainda, a Súmula no 235 do Superior
Tribunal de Justiça: “A conexão não determina a reunião dos processos se um
deles já foi julgado”.
Colha-se, mutatis mutandis, precedente desta C. Câmara
Especial sobre o assunto:
“Conflito negativo de competência. Ação de exoneração de
alimentos. Livre distribuição. Declinação da competência
com remessa dos autos ao Juízo onde tramitou pretérita ação
exoneratória de alimentos entre as mesmas partes.
Descabimento. Não configuração de quaisquer das hipóteses
insculpidas no art. 286 do CPC. Pretérita demanda anterior
já extinta. Inexistência de risco de prolação de decisões
contraditórias. Falta de interesse processual para a reunião
das ações. Artigo 55, § 1o, parte final, do Código de Processo
Civil que positivou o entendimento consignado na Súmula
no235 do STJ. Não caracterização de repetição de ações
idênticas. Causa petendi diversa e demanda precedente
julgada extinta com resolução do mérito. Conflito conhecido.
Competência do Juízo Suscitado” (Conflito de competência
cível no 0027016-31.2020.8.26.0000; Relatora: Des. Daniela
Maria Cilento Morsello; Câmara Especial; TJSP; j.:
09/09/2020; registro: 09/09/2020).
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o conflito
para declarar a competência do Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de
Itaquaquecetuba, ora suscitado.
ISSA AHMED
RELATOR